Tribunal: TJSP
Processo: 0007131-72.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto no 11.302/2022. Agravado condenado por delitos impeditivos da concessão do benefício, com ausência de cumprimento das penas referentes a eles. Art. 5o e 11, parágrafo único, do Decreto. Recurso improvido.